Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027242-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEUESLEY ALVES TEIXEIRA - CPF: 568.483.231-87 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO PREZA - CPF: 544.663.181-15 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS PEREIRA COSTA - CPF: 535.513.381-91 (AGRAVADO), DENILSON VIEIRA DE MORAIS - CPF: 406.596.311-72 (AGRAVADO), JOSE NICOMEDIO JACO - CPF: 142.312.801-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DE PARTE AUTORA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença após o falecimento de um dos exequentes na fase de liquidação. A ação originária decorre de ação ordinária ajuizada por servidores públicos visando à incorporação de diferenças remuneratórias de 11,98%, em que, após trânsito em julgado da sentença parcialmente reformada em apelação, sobreveio o falecimento do exequente José Nicomedio Jacó, sem a correspondente suspensão processual e regularização da representação no polo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento de um dos exequentes impõe a suspensão imediata do processo, com efeitos
ex tunc
; e (ii) determinar se os atos processuais subsequentes à data do óbito devem ser anulados por ausência de representação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento de parte autora impõe a imediata suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 1º e 2º, do CPC, sendo o reconhecimento do óbito ato meramente declaratório, que retroage à data do falecimento (eficácia
ex tunc
), conforme entendimento do STJ (REsp 1657663/PE).

4. Durante a suspensão processual, é vedada a prática de atos processuais, exceto os de natureza urgente (CPC, art. 314), sendo nulos os atos ordinários praticados no período, salvo ratificação pelos sucessores ou ausência de prejuízo.

5. O mandato judicial também cessa com a morte da parte (CC, art. 682, II), tornando o procurador da parte falecida desprovido de poderes para atuar validamente após o óbito, consoante o art. 104, do CPC.

6. A jurisprudência reconhece a nulidade dos atos praticados após o falecimento da parte, sem prejuízo do aproveitamento de atos que não causem dano processual às partes ou que não envolvam decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A morte de parte autora impõe a suspensão imediata e automática do processo, com efeitos
ex tunc
a partir do óbito, independentemente de comunicação imediata ao juízo. 2. Os atos processuais praticados após o falecimento, sem a devida regularização da representação processual, são nulos, ressalvada a possibilidade de ratificação ou ausência de prejuízo. 3. O mandato judicial extingue-se com a morte do mandante, sendo inválidos os atos praticados posteriormente por seu advogado sem poderes válidos de representação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 104, 313, § 1º e 2º, 314; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1657663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.08.2017; TJ-SP, EDcl no processo 1015325-67.2014.8.26.0564, Rel. Des. Lino Machado, j. 13.12.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0022376-49.2015.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, ao apreciar os embargos de declaração, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, diante do falecimento de um dos exequentes, nos seguintes termos (ID. 203488677 – processo n.° 0022376-49.2015.811.0041):

“
Vistos
, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID nº. 175758860),
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício de omissão apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões na decisão proferida no bojo destes autos.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Em que pese a embargante ter informado o falecimento do servidor (ID nº. 155093488), Jose Nicomedio Jaco, entendo que compete à parte exequente proceder com o pedido de habilitação dos herdeiros e, só então, este Juízo procederá com a suspensão do feito e análise da respectiva habilitação, até porque a manifestação da embargante apenas informa o óbito do servidor e não indica os herdeiros.

Desse modo, apesar de a embargante entender que houve omissão, ressalta-se que a decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição, tendo em vista que a habilitação será analisada quando da respectiva manifestação e requerimento dos interessados.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Após, intime-se a parte exequente para proceder com a habilitação dos herdeiros do exequente falecido, qual seja, Jose Nicomedio Jaco.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá
/MT, 06 de fevereiro de 2025
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante que informou ao magistrado singular, nos autos de origem, quanto ao falecimento do servidor exequente José Nicomédio Jaco, sem a informação quanto à existência de pensionistas na base de dados do Estado de Mato Grosso, bem como que solicitou a suspensão do processo até a regularização processual e habilitação dos herdeiros.

Informa, no entanto, que o juízo
a quo
foi omisso quanto ao referido pedido e nomeou perito para a realização de perícia contábil, providência que não pode ser levada a efeito sem a habilitação dos herdeiros, sob pena de nulidade e, após a oposição de embargos de declaração, o julgador singular justificou que “
compete à parte exequente proceder com o pedido de habilitação dos herdeiros e, só então, este Juízo procederá com a suspensão do feito e análise da respectiva habilitação, até porque a manifestação da embargante apenas informa o óbito do servidor e não indica os herdeiros
”.

Salienta, nesse contexto, que o artigo 313, do CPC, é claro ao estabelecer as causas de suspensão do processo, dentre as quais pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, não havendo qualquer exigência de que a parte contrária promova a habilitação dos herdeiros ou informe quem são.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 306508352):

“
a) conforme preceitua o art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil, requer
a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento
, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso;

b) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

c) a intimação dos agravados, para responderem ao recurso, querendo e no prazo legal;

d) a oitiva da Douta Procuradoria Geral de Justiça; e,

e) ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer à Câmara o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para:

f)

que seja determinada a suspensão do processo e intimação dos herdeiros/sucessores, com relação ao falecido autor, Jose Nicomedio Jaco, para que manifestem interesse na habilitação processual, nos termos do artigo 313, I, c/c § 2º, II do CPC
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 306961362).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 313449381).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 316793857).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0022376-49.2015.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, ao apreciar os embargos de declaração, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, diante do falecimento de um dos exequentes.

Do exame do processo de origem, verifica-se que NEUESLEY ALVES TEIXEIRA, ANTÔNIO MARCOS PEREIRA COSTA, DENILSON VIEIRA DE MORAIS, FRANCISCO DE CARVALHO PREZA e JOSÉ NICOMEDIO JACO ajuizaram “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIREFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para “
condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação
” (ID. 41238278 – processo n.° 0022376-49.2015.811.0041).

Interposto recurso de apelação, os autos foram remetidos à segunda instância, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso e retificou parcialmente a sentença, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 41238422):

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.

Na sequência, com o retorno dos autos à instância de origem, os agravados postularam pela liquidação da sentença por arbitramento e, ao opor embargos de declaração contra a decisão que nomeou perito judicial para a realização de perícia contábil, o ESTADO DE MATO GROSSO noticiou o falecimento do servidor JOSÉ NICOMEDIO JACO (ID. 175758860).

Com efeito, ocorrendo o falecimento da parte autora, a suspensão do processo é medida que se impõe, nos termos do disposto no artigo 313, inciso I, § 1° e 2°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

No entanto, da análise da questão posta, observa-se que a despeito do noticiado óbito de um dos exequentes, nenhuma providência foi realizada no sentido de suspender o processo para que houvesse a devida regularização da representação processual e habilitação dos herdeiros do espólio.

Nesse contexto, pertinente esclarecer que a norma processual visa a proteger o direito da parte que litiga em juízo e vem a falecer no curso da ação, motivo pelo qual a suspensão do processo ocorre imediatamente após o óbito da parte, ainda que a denúncia do fato ao juízo da causa ocorra posteriormente, pois o ato de suspensão do processo tem eficácia declaratória
ex tunc
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado. O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão.

III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores.

IV - A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos ex tunc, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz.

V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores.

VI - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1657663 PE 2017/0046974-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017). (Grifo nosso).

Assim, constatada a necessidade de suspensão do processo, com retroação dos efeitos à data do falecimento do exequente, imperioso se aplicar o artigo 314, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a prática de qualquer ato processual durante o período suspensivo. Confira-se:

“Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.

A respeito do supratranscrito dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“O art.
314
do
Novo CPC
é suficientemente claro ao prever a vedação a pratica de qualquer ato processual durante o período de suspensão do processo, com exceção dos atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Dessa forma, não resta dúvida de que o ato não urgente praticado durante a suspenção do processo é viciado, já que praticado em desconformidade com a regra geral. Situar esse vício no plano da existência, validade ou eficácia é matéria que sempre dividiu a doutrina. Para determinada corrente doutrinária, o ato praticado durante o período de suspensão do processo é juridicamente inexistente em razão da inexistência do pressuposto da pendência da causa. Para outra corrente doutrinária, o ato existe, mas é inválido. Por fim, há os que entendem tratar-se de ato ineficaz”. (NEVES. Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo. SALVADOR: JusPodivm, 2016, p. 526).

Para mais,
perfaz curial salientar que, de acordo com o artigo 682, inciso II, do Código Civil, o mandato cessa “
pela morte ou interdição de uma das partes
”, de modo que, após o falecimento do exequente, o procurador por ele constituído não possui legitimidade e capacidade postulatória para a prática de atos processuais, nos termos do artigo 104,
caput
, do Código de Processo Civil.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Dessa maneira, impõe-se a declaração de nulidade dos atos praticados após a data falecimento de uma das partes exequentes/agravadas, ocorrido na data de 31.03.2024, ressalvando-se, outrossim, a possibilidade de aproveitamento, pelo juízo
a quo
, daqueles atos que não se revestem de caráter decisório e que não acarretaram prejuízos aos litigantes.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração – Morte da parte antes do julgamento do recurso – Suspensão automática – Nulidade dos atos processuais subsequentes. Nos termos do que dispõe o artigo 313, caput, inciso I, e § 1º, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes suspende o processo. A suspensão do processo é automática, sendo meramente declaratória a decisão que a determina, razão pela qual retroage à data do falecimento. – Determinado prazo para habilitação dos herdeiros. Embargos de declaração conhecidos em parte, e na parte conhecida, acolhidos para anular o acórdão e declarar a suspensão do processo desde a morte do autor, com observação”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10153256720148260564 SP 1015325-67.2014.8.26.0564, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 13/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, diante da notícia da morte dos exequentes/agravados JOSÉ NICOMEDIO JACÓ, a hipótese dos autos comporta a suspensão do processo que, como visto, é automática e opera efeitos
ex tunc
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular todos os atos processuais praticados após 31.03.2024, em razão do falecimento do exequente/agravado JOSÉ NICOMEDIO JACÓ e, consequentemente, determinar que sejam adotadas as medidas necessárias para a regularização do polo ativo da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025